Tribunal: TJDFT
Processo: 0741029-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741029-85.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SNG C.OESTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: CLELIA MARIA DE AZEVEDO DECISÃO Não constato risco de dano grave que justifique a antecipação da tutela recursal. Até o momento, nenhuma medida constritiva foi efetuada e, se penhora houver, a subsequente expropriação dependerá, em princípio, do juízo da recuperação. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 20/12/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator